Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Mandado de Segurança. Magistrada aposentada. Ato impugnado: decisão proferida pelo Desembargador Presidente do TJDFT em processo administrativo. Determinação de restituição de valores ao Erário. Ilegalidade. Percepção de aposentadoria, por invalidez, com proventos integrais, por mais de quinze anos, amparada por liminar e por decisão de mérito proferida, em mandado de segurança, pelo Conselho Especial. Decisão reformada após mais de dez anos de tramitação de recurso especial. Reconhecido pelo STJ o direito da magistrada à percepção de aposentadoria, por invalidez, com proventos proporcionais. Tema Repetitivo n. 692. Inaplicabilidade ao caso concreto. Distinguishing. Princípio da confiança. Percepção lícita e de boa-fé de valores. Restituição indevida. Liminar confirmada; segurança concedida; maioria.